Tribunal: TJMT
Processo: 1019002-15.2021.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019002-15.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NIVALDO DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 038.957.201-27 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RICARDO ALVES MACHADO - CPF: 655.692.371-00 (TERCEIRO INTERESSADO), COSMO SOCRATES DE SOUZA BRAZ - CPF: 042.735.551-66 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANE PEDROSO DA SILVA MORAES - CPF: 053.281.831-85 (VÍTIMA), JOSIELMA DE ALMEIDA - CPF: 051.867.741-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA –
1) REDUÇÃO DA PENA-BASE
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE – REFERÊNCIAS VAGAS, GENÉRICAS - ENUNCIADO N. 12, DESTE TRIBUNAL – ANTECEDENTES CRIMINAIS – REINCIDÊNCIA RECONHECIDA NA 1ª FASE DOSIMÉTRICA – POSSIBILIDADE -

TEMA REPETITIVO 1077 DO STJ –-
2) CÁLCULO DE AUMENTO
– DESPROPORCIONALIDADE -

REAJUSTE – TERMO MÉDIO – PRECEDENTES DO STJ –
3) PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO –

3.1)
NEUTRALIZAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – TEMOR DAS VÍTIMAS – RESULTADO
DECORRENTE DA INFRAÇÃO PENAL

-
3.2)
AGRAVANTE – ART. 61, II, ALÍNEA “F”, CP - FRAÇÃO DE AUMENTO DIVERSA DE 1/6

–
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
–
REFORMA

QUE SE IMPÕE
– APELO EM PARTE PROVIDO. DECISÃO EM PARTE COM O PARECER DA D. PGJ.

1 –
A culpabilidade com base em elementos inerentes à sua caracterização, é indevida, vez, que a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos essenciais da própria configuração do crime (Enunciado n. 12, TJMT).

2 –
É perfeitamente possível que a agravante da reincidência seja utilizada apenas na 1ª fase dosimétrica,
como mau antecedente
(Tema Repetitivo 1077, STJ).

3 –
De ofício.
(3.1).
É
imperativa a neutralização das circunstâncias e consequências do crime, quando no crime de ameaça, o temor causado às vítimas for resultado decorrente da própria infração penal.
(
3.2).

Readéqua-se a fração de aumento
decorrente da agravante prevista no art. 61, II, alínea “f”, CP (crime praticado no âmbito doméstico e familiar) quando não for usada pelo julgador nenhuma motivação a justificar o recrudescimento. Redução, de ofício, para adotar a fração de 1/6 (Precedentes do STJ).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

T
rata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
NIVALDO DE OLIVEIRA PINTO
, contra sentença anexada sob o Id. 106007456, em que foi condenado pela prática do crime de
ameaça
(art. 147, CP), no âmbito doméstico e familiar (Lei n. 11.340/06), à pena de
5 meses
de
detenção
, em regime
aberto
, e pagamento de
R$ 1.000,00
, a título de
reparação
pelos
danos
causados à vítima (art. 387, IV, do CPP).

Nas razões recursais sob Id n. 106007457, almeja
a redução da pena-base com a reanálise da
culpabilidade
e dos
antecedentes criminais
, considerados desfavoráveis. Caso mantida a negativação de algum vetor judicial
,
pugna seja
refeito o

cálculo de aumento
utilizado pelo Magistrado

a quo
, devendo ser usadas as frações atualmente pelo STJ (1/6 ou 1/8).

As contrarrazões

estão anexadas sob o Id.

106007466, e nelas pugna,

o

parquet
,

pelo
desprovimento
do recurso;
igualmente a d. PGJ
, em parecer assim sumariado
(Id.
110314955
):

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA FIXADA COM BASE EM INCORRETA VALORAÇÃO DO MAU ANTECEDENTE E DA CULPABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. CULPABILIDADE SOPESADA DE ACORDO COM O CRITÉRIO PREVISTO NO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. MAU ANTECEDENTE CORRETAMENTE VALORADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, CONFORME ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NA JURISPRUDÊNCIA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. ”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 7 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022